Tribunal: TJDFT
Processo: 0742046-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação cível. Reintegração de posse de veículo. Inovação recursal. Prejudicialidade externa. Nulidade da transferência. Incapacidade civil. Usucapião de bem móvel não configurada.
1. Não há inovação recursal quando a tese já foi oportunamente deduzida na petição inicial.
2. Inexistente a prejudicialidade externa quando o processo apontado já se encontra em fase de cumprimento de sentença.
3. Comprovada a incapacidade civil do proprietário à época dos atos negociais, é nula a transferência do bem móvel.
4. Embora a interdição produza efeitos ex nunc, admite-se o reconhecimento da incapacidade preexistente com base em elementos probatórios objetivos, como no caso.
5. Ausente posse contínua, pacífica e com justo título pelo prazo legal, inviável o reconhecimento da usucapião de bem móvel.